Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713904-13.2019.8.07.0001 APELANTE: FRANCI MULLER MONTEIRO BORGES APELADO: PORTELA E QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA, RETIFICA PLANALTINA LTDA - ME DESPACHO Diante do acordo celebrado entre as partes e da renúncia ao prazo recursal (id. 23439610), à i. Secretaria para certificar o trânsito em julgado e remeter os autos ao Primeiro Grau para análise do pedido homologatório (id. 23439611). Brasília - DF, 1 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora